Tribunal: TJMT
Processo: 0000124-25.2019.8.11.0037
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000124-25.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANTONIO JOSE DE SOUSA GOMES - CPF: 700.744.531-49 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VANESSA PEREIRA DE MENEZES - CPF: 074.190.761-54 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO E PELOS CRIMES DE LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO E AMEAÇA
– CONDENAÇÃO – 1.
POSTULADO O AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO POR DANO MORAL – IMPOSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DA TESE FIXADA NO TEMA 983 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
2. PEDIDO SUBSIDIARIO DE REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – INVIABILIDADE – VALOR JUSTO E PROPORCIONAL AOS DANOS CAUSADOS NAS OFENDIDAS – 3.
AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II,
F,
DO CÓDIGO PENAL EM RELAÇÃO AO CRIME CAPITULADO NO ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL – INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM
– JURISPRUDÊNCIA DO STJ E STF

– 4. RECURSO
DESPROVIDO.

1
.
No
julgamento de recurso repetitivo que ensejou a fixação do Tema 983 o Superior Tribunal de Justiça, deixou assentado que:
“
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
.
”

2.
O

quantum
a
rbitrado a título de indenização à cada uma das vítimas é condizente com a situação financeira do apelante demonstrada no processo.

3.
É aplicável a circunstância agravante do art. 61, II,
f
, do Código Penal ao crime de lesão corporal previsto no art. 129, § 9º, do referido
Codex
, diante do recrudescimento de tratamento dado aos casos de violência
doméstica e familiar, de modo a não configurar
bis in idem
, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal.

4.
Recurso
desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Antônio José de Sousa Gomes

contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
0000124-25.2019.8.11.0037
, pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de
Primavera do Leste
/
MT, condenando-o pela prática
da contravenção penal
de
vias de fato
e pelos crimes de

lesão corporal
no ambiente doméstico e ameaça
, previsto
s
no art.
21, do Decreto-Lei n. 3.688/41 e nos
arts
. 147 e
129, § 9º, do Código Penal, com as implicações da Lei Maria da Penha, à pena de
07 (sete) meses e 10 (dez) dias
de detenção, no regime aberto
. A
demais, n
o
mesmo édito
judicial
,
ele
foi condenado ao pagamento de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais) a título de indenização por dano moral à
cada uma das
vítima
s
.

O apelante, nas razões recursais que se veem no ID
136445424
, postula
o a
fastamento da condenação à reparação de danos morais
fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a cada uma da
s vítimas
,
ante à inexistência de contraditório e ampla defesa
acerca da matéria durante
a instrução do
processo
, ou,

subsidiariamente,
a
redu
ção do
valor
.

O Ministério Público, na peça que se encontra no ID
136445429
, requer o desprovimento deste recurso
;
e, de ofício, pugna pelo afastamento da incidência da circunstância agravante prevista no art. 61, II,
f
, do Código Penal, em relação ao crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, por entender que configura
bis in idem
.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
142586163, requer o desprovimento
do
vertente
recurso
, com a manutenção da sentença nos exatos termos em que foi prolatada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, que está no ID
136448879
, narra os fatos desta forma:

[...]
Constam dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que no dia 27 de

junho de 2.018, por volta das 13h30min, no interior da residência localizada na rua Eligio Baldo, n. 66,

Centro Leste, nesta de Primavera do Leste/MT, ANTÔNIO JOSÉ SOUZA GOMES, mediante emprego de

violência doméstica e familiar contra a mulher, na forma da Lei Federal n. 11.340/2.006, praticou vias

de fato contra a companheira
Valdene
Pereira,
ofendeu a integridade corporal da enteada
Vanessa

Pereira de Menezes
e ameaçou as duas, por palavras, de causar-lhes mal injusto e grave.

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, o denunciando

ANTÔNIO JOSÉ SOUZA GOMES, durante uma discussão travada com a vítima/companheira
Valdene

Pereira,
puxou os cabelos dela, desferiu socos em sua cabeça e nuca, apossou-se de uma faca e

posicionou contra o pescoço da mesma.

Ressoa ainda do caderno informativo que a vítima
Vanessa Pereira de Menezes,
ao

intervir na contenda em favor da genitora
Valdene
,
foi também agredida fisicamente pelo

denunciando, que desferiu um soco em seu rosto, produzindo-lhe as lesões descritas no Laudo de

Exame de Lesão Corporal de fls. 27/29-IP e no Mapa Topográfico para Localização de Lesões de fl.

31.

Em seguida, ANTÔNIO

JOSÉ ameaçou as vítimas de causar-lhes mal injusto e grave,

dizendo que
isso não ia ficar assim
e que
iria voltar para matá-las.

Assim agindo, objetiva e subjetivamente, o denunciado ANTÔNIO JOSÉ SOUZA

GOMES infringiu os comandos normativos descritos nos preceitos primários (norma de conduta) dos

artigos 21, do Decreto-Lei n. 3.688/41, artigo 147, estes dois c/c o artigo 61, inciso
II,
alínea "
f”
, e no artigo 129, § 9.
º,

na forma prevista no artigo 69, caput, todos do Código

Penal, com a observância da Lei Federal n. 11.340/2.006,
estando, por conseguinte, sujeito às

consequências insertas em seu preceito secundário (norma de sanção).

Forte na reforma do Código de Processo Penal, que inovou no inciso IV, do artigo

387, da referida Lei de Ritos, assentando que a sentença condenatória deverá fixar um
"valor

mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos

sofridos pelo ofendido",
o Ministério Público, visando tornar certa a obrigação de indenizar, direito

a ser reconhecido através da vindoura sentença penal condenatória, como efeito secundário da

medida, requer seja arbitrado valor a título de reparação do dano sofrido pela vítima, bem como a

título de dano moral difuso, uma vez que as infrações penais (vias de fato, ameaça e lesão corporal
praticadas no âmbito doméstico contra a mulher) denigrem a paz social que deve vigorar nesta

Comarca, ofendendo a todos.
[...].
Negritos no original

No caso em apreciação, verifica-se que a materialidade
e a autoria
do
s
crime
s
narrado
s
na exordial acusatória fic
aram
comprovada
s e sequer foram objeto de irresignação
.

No entanto, não assiste razão ao apelante, porque
que tange ao pedido de afastamento da condenação
do apelante
concernente à indenização por danos ocasionados à
s
vítima
s
, ao argumento de violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa e ausência de provas que demonstrem o prejuízo por ela
s
sofrido, tem-se que
essa
pretensão

não deve ser acolhida.

Isso porque
,
se verifica destes autos que o pedido de condenação à reparação de danos consta
expressamente
na denúncia, tendo o apelante sido regularmente citado,
e
apresentando defesa preliminar; foi intimado e compareceu à
s
audiência
s
de instrução
realizada
s
em
5 de outubro
e 9 de novembro
de 2021
.

Além disso,
nas suas
alegações finais
(ID 136445410)
, o Ministério Público requereu o acolhimento integral da denúncia em todos os seus termos para a condenação criminal e a reparação civil
. De sua parte, o
apelante
pugnou por sua absolvição
;

e, subsidiariamente,
que o crime de ameaça fosse absorvido pela contravenção penal de vias de fatos, consagrando-se o princípio da consunção, bem como pela fixação da pena-base no mínimo
legal
, no entanto, após a análise das provas produzidas, o sentenciante
o
condenou
a pagar
à s vítima s a quantia individual de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais),
a
título de danos morais.

Por conta disso
, não há que se falar em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, tampouco em exclusão dos danos morais fixados
pelo juízo de primeiro grau
, haja vista que
, tal como acima foi dito, foi
oportunizado à defesa
do apelante
se
manifesta
r
em todas as fases do processo
.

Do mesmo modo, não merece acolhimento a alegação do apelante de que inexistiu instrução probatória no sentido de comprovar o prejuízo da
s
vítima
s
, porqu
e
,
tal
como
foi
alhures
foi
asseverado
,
há pedido expresso de indenização lançado na denúncia e nas alegações finais do Ministério Público e o juízo da instância singela corretamente justificou a fixação dos danos morais com base no art. 387, IV, do Código de Processo Penal e na tese firmada em julgamento de recurso repetitivo que ensejou a fixação do Tema 983 do Superior Tribunal de Justiça
,
que tem a seguinte redação:

Nos casos de
violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico
e familiar, é possível a
fixação de valor mínimo indenizatório a título de
dano moral
, desde que haja pedido expresso da acusação
ou da parte ofendida,
ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
.

Destacamos

Além do mais,
não é demais consigna
r
, que, nos casos de ilícitos envolvendo a violência doméstica contra mulher, o dano moral é
in
re

ipsa
, ou seja, decorre da prática ilícita, não exigindo instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima, pois a conduta criminosa já configura desonra, descrédito e menosprezo ao valor da mulher como pessoa e à sua própria dignidade.

Noutro viés, c
om relação ao pedido subsidiário de redução do valor arbitrado para a indenização da vítima, melhor sorte não socorre ao apelante, devendo ser mantido o valor fixado na sentença – R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
para cada uma das vítimas
, por revelar-se condizente com as peculiaridades da causa e com o abalo moral sofrido
por mãe e filha
, associado ao fato de que
, ao tempo da prática delit
o
ele
afirmou auferir renda mensal de R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais)
.

Por derradeiro,
no que diz respeito ao alegado
bis in idem
aventado pelo Ministério Público existente entre a agravante capitulada no
art
. 61, II,
f
, e o crime tipificado
art. 129, § 9º, do Código Penal
, embora já tenha adotado posicionamento jurídico reconhecendo que há dupla valoração pelo mesmo fato nessa hipótese, passei a perfilhar entendimento diverso, seguido pelos Tribunais Superiores, isto é, no sentido de que não existe o alegado
bis in idem
, pois o fato de o agente ter cometido o crime prevalecendo-se de relação doméstica funcionou como circunstância qualificadora, ensejando, assim, a subsunção do fato ao artigo 129, § 9º, do Código Penal e, por outra vertente, a circunstância de o crime ter sido cometido com violência contra mulher possibilitou o reconhecimento da agravante genérica, não havendo, portanto, que se falar em
bis in idem
.

A propósito, veja a posição do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Habeas Corpus n. 1.783.58
AgR
:

[...]
Na hipótese sub examine, o paciente foi condenado como incurso no artigo 129, § 9º, do Código Penal, em razão de a infração penal ter sido perpetrada no âmbito doméstico, uma vez que a vítima era, à época dos fatos, sua ex-companheira
. Outrossim, verifico que, durante a dosimetria da pena, o juízo de primeiro grau aplicou a circunstância agravante genérica prevista no artigo 61, II, “f”, do Código Penal por ter sido o crime praticado com violência contra a mulher, in
verbis
:

“(...) AGRAVANTES: Vislumbro a existência de duas agravantes, uma prevista no art. 61, inciso II, alínea ‘f’, do CP, considerando que o Acusado praticou o crime com violência contra a mulher na forma da lei específica, outra prevista no art. 61, inciso I, do CP (reincidência), pois foi condenado nos autos da Ação Penal nº 201181000650, com trânsito em julgado em 20/05/2014. Assim, agravo a pena em um
terço, tornando-a
definitiva em 04 (quatro) anos de reclusão, pois não existem
atenuantes, causas
de aumento ou de diminuição da pena”.

Destarte, consoante se observa da fundamentação da decisão condenatória,
o fato de o agente ter cometido o crime prevalecendo-se de relação doméstica funcionou como circunstância qualificadora, ensejando a subsunção do fato ao artigo 129, § 9º, do Código Penal. De outro lado, o fato de o crime ter sido cometido com violência contra mulher possibilitou o reconhecimento da agravante genérica.
Nesse sentido, convém destacar que a prática de infração penal no âmbito doméstico não se limita ao delito cometido contra mulher. Deveras, a hipótese qualificadora do crime de lesão corporal prevista no artigo 129, § 9º, do Código Penal não faz distinção quanto ao gênero da vítima. Essa é a exegese do mencionado dispositivo, in litteris:

“Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

(...)

§ 9º Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade”.

Nessa linha, o artigo 61, II, “f”, do Código Penal, prevê três situações distintas hábeis a configurar a agravante ali prevista, quais sejam: i) abuso de autoridade;
ii
) prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade; ou
iii
) com violência contra a mulher na forma da lei específica:

“Art. 61 - São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime:

(...)

II -
ter
o agente cometido o crime:

(...)

f) com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica”.

Por conseguinte, não vislumbro o alegado bis in idem, porquanto inexistiu dupla valoração pelo mesmo fato.

Ademais, este Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, de modo conjunto com outras disposições da Lei 11.340/2006 não acarreta bis in idem
.
Nesse sentido são as seguintes decisões desta Suprema Corte: RHC 168.694, Rel. Min. Alexandre de Moraes,
DJe
de 29/3/2019; RHC 170.541, Rel. Min. Roberto Barroso,
DJe
de 22/8/2019.

(STF, HC 178358
AgR
, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 03/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
117 DIVULG
11-05-
2020 PUBLIC
12-05-2020)
Destacamos

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, acerca do tema, deixou assentado:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LESÃO CORPORAL
E AMEAÇA.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, "F", DO CP. BIS IN IDEM NÃO OCORRÊNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. As circunstâncias que embasam a agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal não se encontram normatizadas no tipo penal sancionador dos artigos 129, §9º, e 147 do CP, de modo a se poder imputar uma maior reprovação sobre o fato. Pelo contrário, em tal infração, não há previsão normativa específica de majoração da sanção, à vista de condutas cometidas no âmbito das relações domésticas e familiares, sendo mesmo imprescindível a aplicação conjunta do Código Penal.

2.

A jurisprudência pacificada desta Corte Superior é no sentido de que a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher
(
AgRg
no
AREsp
n. 1.079.004/SE, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 13/6/2017,
DJe
28/6/2017).

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
1808261/SP, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021,
DJe
19/04/2021)
Destacamos

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, "F", DO CÓDIGO PENAL. DISPOSIÇÕES DA LEI N. 11.340/2006. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. "
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do Código Penal, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher
.
" (
AgRg
no HC n. 463.520/SC, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 25/9/2018,
DJe
10/10/2018.) 2. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no
REsp
1911818/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021,
DJe
16/08/2021)
Destacamos

Posto isso, em consonância com o parecer da cúpula ministerial,
nego provimento
ao
recurso
interposto por
Antônio José de Sousa Gomes
,

mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2022